Tribunal: TJBA
Processo: 8078003-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078003-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, VALNEIDSON LEITE COSTA, TIAGO SANTOS DE MATOS, GABRIELA DO ROSARIO SANTOS

AGRAVADO: CONDOMINIO PORTO RIO JOANES

Advogado(s)
:
LUCIANA VALE DE OLIVEIRA BISPO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, COM REDUÇÃO DE 50% E POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA AFASTADA DIANTE DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. ESTILO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM A RENDA DITA AUFERIDA PELO AGRAVANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078003-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANDRE SILVA DE SANTANA e como apelada CONDOMINIO PORTO RIO JOANES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça